Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718686-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA SILVA SANTOS AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, ALEXANDRE MATIAS ROCHA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA SILVA SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0040526-15.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 125477575 do processo originário): “A executada LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, intimada a se manifestar acerca da penhora realizada ao ID 117647729, apresentou petição de impugnação, alegando, em síntese, a necessidade de reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos realizados após a sua citação, junto ao processo 0731146- 14.2021.8.07.0001, cujo objeto era a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA e, via de consequência, excluindo seu nome do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Para tanto, alega que a pessoa que assinou o mandado de citação naquele feito não seria pessoa a ela vinculada, não tendo feito parte do seu quadro de funcionário. Não há como acolher o pleito apresentado. Compulsando os autos verifica-se que a citação foi recebida no endereço da requerida, assim, com fundamento na Teoria da Aparência, está há de ser considerada válida. Verifica-se que, no momento do recebimento da carta de citação, tendo o recebedor assinado o documento, agiu em nome da empresa, fazendo presumir que tinha poderes para tanto. Cumpre gizar, inclusive, que causa espécie tal argumentação, uma vez que a mesma pessoa que assinou o mandado de citação, assinou o mandado de intimação neste processo, o que deu azo ao comparecimento da parte executada para a apresentação da presente impugnação. Ademais, o endereço em que foi citada a mencionada executada é o que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, o que afasta a alegação de nulidade do ato de comunicação. Portanto, rejeito a argumentação de nulidade de citação da empresa ora executada, devendo esta permanecer no polo passivo deste cumprimento de sentença. Por fim, como a executada não arguiu causa suspensiva, modificativa ou extintiva da obrigação havida entre as partes, não trazendo qualquer elemento, ao menos indiciário, da impenhorabilidade de tais recursos constritos, mantenho integralmente os termos da decisão de ID 117647729. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência da quantia penhorada para a conta a ser indicada pela parte exequente, a qual fica desde já intimada, em face de LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, uma vez que esta última empresa, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte. Aguarde-se o prazo concedido ao executado Alexandre para apresentação de sua impugnação. Por outro lado, a parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 125392025), antes do decurso do prazo de 1 anos da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Transcorrido o prazo ofertado ao executado Alexandre, intime-se a exequente a apresentar bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, a teor do artigo 921, III do CPC e fixação do prazo da prescrição intercorrente. I.”. Em suas razões recursais (ID 36156509), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome dos devedores, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Argumenta que a teimosinha é um importante avanço para ajudar os credores a receber os valores devidos, além de efetivar o princípio da celeridade processual. Afirma que não há reiterados pedidos do credor para pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido postulada, pela primeira vez, a adoção da teimosinha. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), ao fundamento de que a última tentativa de bloqueio de bens ocorreu há menos de um ano. Contudo, compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens dos agravados (executados) pelo sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora